Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. COMPRAS A CRÉDITO POR APROXIMAÇÃO. CARTÃO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Comete furto mediante fraude o réu que, usando cartão bancário alheio, faz-se passar pelo titular (fraude) e subtrai (furto), por meio de uso da função crédito por aproximação, numerário para pagamento de compras em estabelecimento comercial.
2. No furto mediante fraude o comportamento ardiloso, insidioso, como regra, é utilizado para que seja facilitada a subtração pelo próprio agente dos bens pertencentes à vítima. Ao contrário, no crime de estelionato, o artifício e o engodo são utilizados pelo agente para que, induzindo ou mantendo a vítima em erro, ela própria possa entregar-lhe a vantagem ilícita (Greco, Rogério. Código Penal: comentado – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, pág. 806/807).
3. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
4. O réu não tem direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica ao réu no caso concreto, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
5. Na hipótese de a confissão do réu servir para reforçar os fundamentos da condenação, deve ser reconhecida em seu favor, mesmo que informal e inclusive de ofício.
6. Ao réu reincidente impõe-se o regime de cumprimento de pena mais gravoso, sobretudo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Recurso parcialmente provido, de ofício.